Tribunal: STF
Processo: AO 486
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-04
Data de publicação: 1998-02-04

Ementa:
EMENTA: - Ação Originária. Mandado de Segurança.
Constituição, art. 102, I, letra n. 2. Mandado de Segurança
impetrado por três Juízes Togados de Tribunal Regional do Trabalho
contra ato do Juiz Presidente da mesma Corte, que concedeu vantagens
a funcionários comissionados da Secretaria. Alega-se que a matéria é
da competência do Plenário e não da Presidência do Tribunal. 3.
Hipótese em que o Plenário do TRT não apreciou as alegações dos
impetrantes, os quais aforaram a impetração, originariamente no STF.
4. Controvérsia sobre competência que se situa, originariamente, no
âmbito da autonomia do Tribunal Regional do Trabalho, a cujo
Plenário incumbe dirimi-la, eis que vinculada, em última análise, à
exegese de regras regimentais concernentes à competência dos órgãos
da mesma Corte, não se justificando, assim, submetê-la ao STF, com
base no art. 102, I, letra n, da Constituição, de forma originária.
5. Mandado de segurança não conhecido, cassando-se a liminar.